Tribunal: TJDFT
Processo: 0012885-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Cobrança. Cartão de Crédito “BNDS”. Prescrição quinquenal não consumada. Ausência de cerceamento defesa. Alegação genérica da ilegalidade na taxa de juros pactuada, ao mero argumento de ser superior à taxa média de mercado. Sentença mantida.